Tribunal: TJDFT
Processo: 0723537-77.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ERRO MATERIAL. CONTRADIÇÃO. CORREÇÃO DE OFICIO NAS RAZÕES DE APELAÇÃO. CONEXÃO POR AFINIDADE. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO SOBRE PONTO COMERCIAL. AÇÃO MONITÓRIA JÁ JULGADA. REUNIÃO DE AÇÕES. IMPOSSIBILIDADE. INADIMPLEMENTO. MORA. CONFIGURAÇÃO.
1. Conforme precedentes do TJDFT e autorização do art. 494, I, do CPC/2015, possível a correção, de ofício, de inexatidão material contida na sentença, por ocasião do exame das razões de apelação.
2. A obrigatoriedade de reunião de ações conexas trata-se de regra há muito flexibilizada pela doutrina e jurisprudência e deve ser afastada quando uma das ações conexas já se encontra julgada.
3. A rescisão do contrato é justificada pela mora e/ou inadimplemento contratual e somente pode ser impedida com sua oportuna desconfiguração, em compasso com o art. 394 e seguintes do Código Civil.
4. Recurso conhecido e desprovido.